Tribunal: TJMT
Processo: 1018816-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018816-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (AGRAVADO), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (PROCURADOR), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AUTO POSTO MILENIO LTDA - CNPJ: 03.292.301/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PERMITINDO A COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO FORMULADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– RECURSO PROVIDO. 1. O art. 26 da Lei no 8.906/94, estabelece que, o
“advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”
; assim, a contrário senso, o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, ou aquele constituído após a desconstituição dos poderes outorgados ao causídico que o precedeu, pode cobrar os honorários sem a intervenção daquele cujo poderes foram desconstituídos ou substabelecidos. Ilegitimidade do novo advogado não verificada. 2. Fixada sucumbência recíproca pela sentença proferida sob a égide do CPC/73, sendo, portanto, admitida a compensação da verba honorária sucumbencial nos termos da Súmula 306 do STJ e do entendimento jurisprudencial então vigente, e observado que com a compensação não se verifica saldo credor em favor do exequente, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, e a consequente extinção do cumprimento de sentença, com a condenação do exequente aos ônus sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença ora extinto. 3.
“
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1455010/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 25/06/2019 – DJe 01/07/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018816-69.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
” já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Número Único 1171-23.2010.811.0078 – Código 38879), ajuizado contra o agravante por CÉZAR BENEDITO VOLPI e AUTO POSTO MILENIO LTDA., acolheu a exceção de pré- executividade apresentada pelo agravante, e julgou extinto o cumprimento de sentença apenas em relação às astreintes, ordenando o prosseguimento da execução até satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais e a intimação do Banco/agravante para pagar esse débito (cf. ID 27936997).

O agravante circunstancia o trâmite processual e diz que o julgador não apreciou a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença relativas aos honorários sucumbenciais executados, que foram apresentadas em petições apartadas daquelas em que impugnava a pretensão de execução das
astreintes
, pelas quais alegou que a parte agravada pretendeu a deflagração da fase de cumprimento de sentença, formalizando um pedido para a condenação da multa por descumprimento da tutela antecipada e outro em relação aos honorários advocatícios; arguiu a ilegitimidade passiva do agravado
CÉZAR BENEDITO VOLPI
, porque se trata do novo advogado constituído nos autos após o trânsito em julgado da sentença; assim, aduz que os honorários sucumbenciais pertencem à advogada Kátia Costa Teodoro, que nos autos atuou desde seu ajuizamento até o trânsito em julgado da sentença.

Alega, ainda, que o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios não é cabível, pois a sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, permitindo a compensação desse ônus em observância ao disposto na Súmula 306/STJ, vigente quando da prolação da r. sentença; ademais, “
não há o que pagar ao agravado a título de honorários, vez que aplicando a compensação os clientes do agravado ainda seriam devedores do agravante
” (cf. ID 27744957 - Pág. 30), apontando existir um crédito em favor do Banco/agravante a título de honorários advocatícios no valor de R$ 803,17.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade e/ou a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a ordem de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, condenando-se o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC/2015, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID
27744957
).

A decisão de ID 28393966 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

O Juízo
a quo
prestou informações (cf. ID 29108480).

Intimado, decorreu o prazo legal sem que o agravado ofertasse manifestação nos autos (cf. ID 33424963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Auto Posto Milenio Ltda. ajuizou contra o Banco/agravante ação revisional de contrato, e, após regular processamento, foi prolatada sentença que julgou o pedido parcialmente procedente apenas para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios e a comissão de permanência, limitar a taxa dos juros remuneratórios a 2,64% a.m., os juros de mora a 1% a.m. e a multa contratual a 2%, determinando a restituição do indébito na forma simples, em caso de se verificar saldo devedor em favor da autora, revogando a tutela antecipada, fixando sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 65% para a parte autora e 35% para o Banco/réu/agravante, e arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, “
permitida a compensação
” (cf. ID 27950477 - Pág. 15); a r. sentença foi prolatada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e seu trânsito em julgado se deu em 27.03.2014 (cf. ID 27950479).

A advogada Kátia Costa Teodoro (OAB/RO no 661) atuou na defesa dos interesses da autora Auto Posto Milênio desde o ajuizamento da ação em 02.06.2010 até sua destituição ocorrida em 06.07.2016 (cf. ID 27950482), então, em 20.07.2016, a parte autora constituiu novo advogado, qual seja, o agravado Cézar Benedito Volpi (cf. ID 27950466), que veio aos autos em 12.08.2016 por meio de duas petições apartadas (cf. ID 27745031 - Pág. 49/51 e ID 27745031 - Pág. 52/55), requerendo, respectivamente, a deflagração da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência e em relação à multa fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida.

Tendo sido apresentadas duas peças de cumprimento de sentença, o Banco/agravante, ao tomar conhecimento dos pedidos, também apresentou duas exceções de pré-executividade, protocolizadas em 30/01/2017, relativas a cada um dos pedidos de cumprimento de sentença, porém, como não teve os pedidos analisados e tendo sido determinado o pagamento nos termos do art. 523 do CPC/2015, após garantir o Juízo, apresentou duas impugnações ao cumprimento de sentença, com as mesmas alegações de nulidade tecidas nas petições de exceção de pré-executividade, e após a manifestação da parte exequente, foi proferida a decisão agravada, acolhendo apenas a exceção de pré-executividade em relação às
astreintes
, não se pronunciando sobre a exceção ou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença relativa aos honorários de sucumbência, mesmo depois da interposição de embargos de declaração pelo Banco/agravante, determinando, por outro lado, a continuação da execução em relação à verba honorária.

Pois bem. O art. 26 da Lei no 8.906/94, estabelece que, o “
advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento
”, assim, a contrário senso, o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, o que equivale à hipótese dos autos, em que houve desconstituição dos poderes outorgados à advogada que o precedeu, pode cobrar os honorários sem a intervenção daquele cujo poderes foram desconstituídos ou substabelecidos.

A arguição de ilegitimidade do agravado Cézar Benedito não encontra respaldo jurisprudencial, porquanto, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que, nos “
casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
”
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE 2%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. LEGITIMIDADE DOS ATUAIS PROCURADORES. O substabelecimento, sem reservas, outorgado pelos procuradores que também atuaram na ação ordinária, ao atual advogado, legitima o causídico a executar a verba honorária sucumbencial. Agravo Desprovido. (TJRS - Terceira Câmara Especial Cível - Agravo de Instrumento No 70034058784 – Rel. Des. EDUARDO UHLEIN -Julgado em 04/05/2010).

Por outro lado, no tocante à compensação dos créditos a título de honorários advocatícios, assiste razão ao agravante, já que à época da prolação da sentença era admitida a compensação da verba honorária em caso de sucumbência recíproca (Súmula 306/STJ).

A propósito, o
eg. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o seguinte entendimento, que se aplica ao presente caso, já que, como dito, a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73, sendo que a vedação à compensação foi instituída somente pelo CPC/2015:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA MORATÓRIA. ART. 17 DO DECRETO 3.342/00. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. 1.
"Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte." (Súmula 306, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004)
2. O Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios, dispõe, como regra geral, que: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria." "Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas." 3. A seu turno, o Estatuto da OAB - Lei 8.906/94, estabelece que, in verbis: "Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência." "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." "Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (omissis) § 3o É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência." 4. A Lei no 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com a referida norma do Estatuto da Advocacia. É a ratio essendi da Súmula 306 do STJ. (Precedentes: AgRg no REsp 620.264/SC, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009; REsp 1114799/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 28/10/2009; REsp 916.447/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg no REsp 1000796/BA, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 13/10/2008; AgRg no REsp 823.990/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 15/10/2007; REsp 668.610/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 03/04/2006) 5.
"O artigo 23 da Lei no 8.906, de 1994, não revogou o art. 21 do Código de Processo Civil. Em havendo sucumbência recíproca e saldo em favor de uma das partes é assegurado o direito autônomo do advogado de executar o saldo da verba advocatícia do qual o seu cliente é beneficiário."
(REsp no 290.141/RS, Relator o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 31/3/2003) (...) (
Grifei
– STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 963.528/PR - Rel. Ministro LUIZ FUX - julgado em 02/12/2009 - DJe 04/02/2010).

Observa-se, outrossim, que a r. sentença, em razão da sucumbência recíproca fixada entre os litigantes, expressamente permitiu a compensação dos honorários advocatícios, conforme entendimento à época vigente, sendo que o agravante apresentou cálculo do débito demonstrando que, efetuada a compensação, seria ele, agravante, credor da quantia de R$
803,17 a título de honorários advocatícios (cf. ID 27744957 - Pág. 30), já que, ao fixar sucumbência recíproca, a r. sentença imputou à parte autora o pagamento de 65% e ao Banco/réu/agravante o pagamento de 35% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 27950477 - Pág. 15).

Assim, de fato o cumprimento de sentença não pode prosseguir em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, porque com a compensação não se verifica saldo credor em favor da parte autora ou de seu procurador.

Não obstante a indevida inclusão na petição de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência, não há falar em condenação do agravado às penas por litigância de má-fé, já que não restou demonstrado que ele tenha agido de forma desleal, com dolo visando prejudicar a parte adversa, tampouco que ele tenha incidido em quaisquer das hipóteses previstas no art. 774 do CPC/2015, invocado pelo agravante, dispositivo este, aliás, que se refere às condutas comissivas ou omissivas do executado, e não do exequente.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
Grifei
– STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1455010/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 25/06/2019 – DJe 01/07/2019).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade diante da inexequibilidade do título, a fim de afastar também a ordem de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, julgando extinto o cumprimento de sentença e, por consequência, condenando o exequente ao
s ônus sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença ora extinto, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020